Tribunal: CARF
Processo: 15504.724632/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724632/2013-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.526 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
ASA COMUNICAÇÃO EIRELI E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EVENTUALIDADE
COMPROVADA.EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
Uma vez comprovada a eventualidade do serviço prestado o respectivo valor
deve ser retirado da base de cálculo da contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
os embargos oposto, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida; para, saneando
a omissão neles apontada, alterar o resultado do julgamento, DE: “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas no recurso voluntário
interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, excluindo os créditos decorrentes do serviço
contratado mediante cooperativa e trabalho, bem como naquilo que refletir nas obrigações
acessórias; PARA: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
excluindo os créditos decorrentes: (i) do serviço contratado mediante cooperativa e trabalho, bem
como naquilo que refletir nas obrigações acessórias. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Gregório Rechmann Junior, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Wilderson Botto”; e (ii) extrair da
base de cálculo de setembro e outubro de 2008, referente ao Levantamento C1 – CARACT
VINCULO EMPREG I, R$ 36.161,95 e R$ 15.819,26, respectivamente, assim como os reflexos
nas obrigações acessórias. Votaram pelas conclusões os conselheiros Gregório Rechmann Junior,
Ana Cláudia Borges de Oliveira e Wilderson Botto”..
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724632/2013-91
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724632/2013-91

Relatório
Foram opostos embargos de declaração por conselheiro, com fundamento no art.
65, § 1°, inciso I, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é o Acórdão de n° 2402-011.963, proferido na
sessão plenária de 09/08/2023, que deu provimento parcial ao recurso voluntário interposto para
excluir os créditos decorrentes do serviço contratado mediante cooperativa de trabalho e
correspondente reflexos nas obrigações acessórias.
Relata o embargante que voto condutor, ao analisar argumento recursal quanto à
eventualidade dos serviços prestados por pessoa jurídica, assim se manifestou:

Há de se concluir, pelas razões apresentadas no recurso, aliada às informações
extraídas do processo, a INEXISTÊNCIA, in casu, da NÃO-EVENTUALIDADE,
visto que se prova o contrário, ou seja, que a MACUS VINÍCIUS DI FLARA
prestou somente três serviços, ao longo de DOIS ANOS.(grifo do autor)
Por esse motivo, dou razão a recorrente, devendo se extrair da base de cálculo de
setembro de 2008, referente ao Levantamento C1 – CARACT VINCULO EMPREG I,
R$ 36.161,95 (NFs 029 e 030), fls. 98, e para outubro daquele ano R$ 15.819,26 (R$
7.910,31 – NF038 e R$ 7.908,95 – NF040), fls. 99.

A decisão proferida no acórdão foi a seguinte:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
excluindo os créditos decorrentes do serviço contratado mediante cooperativa e
trabalho, bem como naquilo que refletir nas obrigações acessórias. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Ana Claudia Borges de Oliveira
e Wilderson Botto.

Entendeu então o embargante que o decidido não tratou da proposta
conduzida no voto quanto à extrair da base de cálculo de setembro e outubro de 2008,
referente ao Levantamento C1 – CARACT VINCULO EMPREG I, os valores de R$
36.161,95 e R$ 15.819,26, assim como os respectivos reflexos nas obrigações acessórias,
restando então evidenciada OMISSÃO do decidido quanto à parte do voto condutor.
Requereu ao fim a admissão dos embargos de declaração para saneamento da
omissão pela Turma Julgadora.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724632/2013-91

É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Os embargos de declaração opostos são tempestivos e obedecem aos requisitos
legais, portanto deles conheço.
De fato a decisão embargada foi omissa quanto ao entendimento exarado no
voto condutor do acórdão para dar parcial razão ao recurso voluntário, por comprovação
de eventualidade, de modo a excluir da base de cálculo de setembro de 2008, referente ao
Levantamento C1 – CARACT VINCULO EMPREG I, R$ 36.161,95 (NFs 029 e 030), fls.
98, e para outubro daquele ano R$ 15.819,26 (R$ 7.910,31 – NF038 e R$ 7.908,95 – NF040).
Apresento a seguir as razões do conselheiro relator que fundamentam o
entendimento acima.
 Eventualidade
No intuito de demonstrar a eventualidade de serviços prestados, a recorrente
trouxe dois exemplos, quanto aos negócios realizados com as Empresas AJV PRODUÇÕES e
MACUS VINÍCIUS DI FLARA, informando que houve contratações pontuais.
Em detido exame à base de cálculo utilizada para o lançamento tributário, obtida a
partir das notas fiscais registradas na contabilidade da recorrente, para o ano de 2008, conforme
se vê a fls. 94/101, a AJV PRODUÇÕES não consta desta base, portanto, valores
eventualmente transacionados envolvendo essa pessoa jurídica sequer fazem parte da
exação.
Quanto à MACUS VINÍCIUS DI FLARA, existem três registros, um para a
competência de setembro de 2008 e dois para outubro daquele ano, conforme fls. 98/99.
Em exame pontual às razões expostas pela autoridade tributária para a inclusão
especificamente desta empresa, observo a fls. 61 e 62 que um dos critérios foi a pessoalidade
haja vista que o serviço se realizou única e exclusivamente pelo sócio, pois consta a apresentação
de GFIPs de 01/2008 a 12/2009 como contribuinte individual diretor não empregado:

A comprovação da prestação dos serviços por profissionais, pessoas físicas, sob o
manto de pessoas jurídicas contratadas pela autuada ficou patente em consultas feitas no
sistema GFIP WEB, cujas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP ou mesmo a ausência de declaração evidenciaram que, sem
exceção, as contratadas não possuíam empregados, conforme demonstrado no quadro a
seguir. A despeito da formalização de contratos como sendo entre pessoas jurídicas, isto
não condiz com a realidade quando da execução dos serviços. A prestação dos serviços
somente foi realizada, de forma pessoal, pelos sócios gerentes destas empresas, os quais
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724632/2013-91

foram identificados em relação a cada uma pela própria ASA, em resposta ao Termo de
Intimação para Apresentação de Esclarecimentos n ° 01 (cópia anexa), como sócios
executantes dos serviços.
(...)

Com o exposto, fica claro que a relação ocorria entre a pessoa jurídica ASA e as pessoas
físicas dos responsáveis e/ou administradores das pessoas jurídicas contratadas, cuja
existência era apenas formal (várias com mesmo endereço do contador da empresa),
conforme já demonstrado, tendo como único objetivo validar a emissão notas fiscais
para justificar o pagamento/recebimento das remunerações.

Observo também, quanto ao critério da não-eventualidade, que a fiscalização
informou a prestação ininterrupta dos serviços, é o que se extrai da fls. 63:

De acordo com as folhas de pagamento examinadas do período, a ASA tem em seus
quadros empregados laborando nos cargos, ANALISTA TI SRI; ASSISTENTE
REDACAO; ATENDIMENTO; ATENDIMENTO SENIOR; CHECKING MIDIA;
DESIGN GRAFICO; DIRETOR ARTE; DIRETOR CRIACAO; GER OPERACOES;
MIDIA; REDATORA JR e REVISORA, dentre outros. Fica claro, portanto, que as
atividades desenvolvidas por esses empregados da ASA são as mesmas relacionadas
com os trabalhos executados pelos profissionais contratados como pessoas jurídicas,
consistindo no próprio objeto econômico da ASA.
Além de serem contratados para executar serviços contidos na própria atividade
da ASA, a não eventualidade está configurada pela habitualidade na prestação dos
serviços, já que, uma vez iniciada a execução, sem exceção, ininterruptamente,
essas pessoas jurídicas emitiam notas fiscais mensalmente e seqüenciais, conforme
se verifica do Anexo III deste relatório e, não bastasse isso, os contratos
apresentados prevêem remunerações mensais e por prazo indeterminado.

Há de se concluir, pelas razões apresentadas no recurso, aliada às informações
extraídas do processo, a INEXISTÊNCIA, in casu, da NÃO-EVENTUALIDADE, visto que se
prova o contrário, ou seja, que a MACUS VINÍCIUS DI FLARA prestou somente três
serviços, ao longo de DOIS ANOS.
Por esse motivo, dou razão a recorrente, devendo se extrair da base de cálculo de
setembro de 2008, referente ao Levantamento C1 – CARACT VINCULO EMPREG I, R$
36.161,95 (NFs 029 e 030), fls. 98, e para outubro daquele ano R$ 15.819,26 (R$ 7.910,31 –
NF038 e R$ 7.908,95 – NF040), fls. 99.

Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.526 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.724632/2013-91

CONCLUSÃO
Voto, portanto, por dar provimento aos embargos de declaração opostos, com
efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência dar parcial provimento ao
recurso voluntário para (i) excluir os créditos decorrentes de cooperativa de trabalho médico e
(ii) extrair da base de cálculo de setembro e outubro de 2008, referente ao Levantamento C1 –
CARACT VINCULO EMPREG I, R$ 36.161,95 e R$ 15.819,26, respectivamente, assim como
os respectivos reflexos nas obrigações acessórias.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 549
DF CARF MF
Original